Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727294-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY BRUNO BATISTA FERREIRA IMPETRANTE: ANA PAULA ALVES MACHADO, ESTER RODRIGUES SENA, LUCAS FAGNER FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANA PAULA ALVES MACHADO e outros, advogada constituída, com OAB/DF no 62.873, em favor de WESLEY BRUNO BATISTA FERREIRA, preso desde 17/2/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 88/89). Alegam os impetrantes que o paciente está preso desde 17 de fevereiro de 2025, sem que tenha sido realizada sequer audiência de instrução e julgamento, o que configuraria constrangimento ilegal por flagrante excesso de prazo. Aduzem, que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumentam que o paciente possui residência fixa, já cumpriu pena anterior com concessão de indulto natalino e não apresenta risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Sustentam que a prisão se baseia em provas ilícitas, como vídeos captados sem autorização judicial e sem cadeia de custódia, além de denúncias anônimas não confirmadas. Apontam a ausência de individualização da conduta do paciente, a inexistência de vínculo com os demais acusados e a fragilidade das provas, que se baseiam em conjecturas e elementos indiretos. Asseveram que a prisão preventiva configura antecipação de pena, violando o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Do exame dos autos, verifica-se que foi decretada a prisão do paciente (fls. 95/100), preso no dia 17/2/2025 (fls. 90/91). A denúncia foi recebida em 16/6/2025 (fls. 64/68). Em 20/5/2025, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o d. Juízo de origem manteve a segregação cautelar (fls. 88/89). O processo diz respeito ao crime de associação para o tráfico de drogas. No caso, conquanto o paciente esteja preso há aproximadamente 5 (cinco) meses, não se pode afirmar que esteja sendo submetido a constrangimento ilegal. Isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético. A propósito, neste sentido, o col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: O excesso de prazo na formação da culpa não se configura, pois a tramitação processual ocorreu dentro de parâmetros razoáveis e sem negligência, considerando-se a complexidade do caso e o paciente já foi pronunciado, incidindo a Súmula 52 do STJ. IV. DISPOSITIVO (HC n. 934.758/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.) I - Quanto a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. II - No presente caso, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades (conclusão de diligências para comparecimento do réu e testemunhas, condução do réu para participação presencial da audiência de instrução e julgamento em outra comarca, a pedido da defesa), não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso. (AgRg no RHC n. 197.375/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 29/10/2024.) Nestes termos, pelo exame perfunctório que o momento oportuniza, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tampouco desídia estatal ou violação aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 16/6/2025, imputando ao paciente a suposta prática do delito descrito no artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/2006 (fls. 64/68). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo bem fundamentado pela MMa. Juíza de 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal ao decretar a prisão preventiva (fl. 96): “O investigado WESLEY BRUNO BATISTA FERREIRA, vulgo “MIOJO”, não obstante ter sofrido quatro condenações criminais no Distrito Federal, sendo duas por tráfico de drogas (2017.01.1.043490-9 e 2018.01.1.009450-6), foi novamente monitorado e filmado pelos agentes em atuação típica de mercancia. Em uma das negociações, WESLEY realiza uma rápida entrega a uma mulher que o aguardava em via pública com uma criança no colo. Inclusive, um usuário preso pela polícia reconheceu WESLEY e detalhou ter o hábito de adquirir drogas com ele. Também há mensagens extraídas do celular de Luciano, irmão de WESLEY, nas quais aquele faz expressa menção à atuação de WESLEY no tráfico de drogas. Os investigadores salientaram, ainda, a existência de denúncias recentes (2023 e 2024) narrando a atuação de WESLEY em conjunto com CLOVES.” Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.). Ademais, não se perde de vista que o paciente é reincidente no crime de tráfico, o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Ressalte-se que as alegações dos impetrantes no sentido de que a prisão do paciente se baseia em provas ilícitas e denúncias anônimas não confirmadas, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 223668 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023). O fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 8 de julho de 2025 16:21:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora